Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706149-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALIA PEREIRA SERPA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID no 69941801), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 69871413, redistribuam-se. Brasília/DF, em 24 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator